Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-04.2022.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-04.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENILSON DA CONCEICAO FENELON - CPF: 098.666.523-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSELY BRANDAO DE SOUZA - CPF: 040.133.613-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO FENELON - CPF: 040.466.013-45 (TERCEIRO INTERESSADO), A. T. B. D. S. - CPF: 050.915.323-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O REVISOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO (ART. 213, § 1º, DO CP)
– ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIADADE DA CONDUTA – ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E CORROBORADAS PELAS TESTEMUNHAS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Incontroverso o fato de o apelante ter mantido relação sexual com a vítima.
A simples alegação de que o adolescente de 14 anos consentiu com o ato, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposta por
DENILSON DA CONCEIÇÃO FENELON

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, na ação penal nº
1000355-04.2022.8.11.0078
, que o condenou à pena de

09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, como incurso nas penas dos artigos 213, § 1º, do Código Penal.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante busca a absolvição ao argumento de que a conduta é atípica diante da ausência do constrangimento ilegal da vítima consistente no emprego de violência ou grave ameaça para a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso, porque a relação sexual entre o apelante e o ofendido, adolescente de 14 anos de idade, foi consentida.

Em contrarrazões, o Ministério Público contraria as razões recursais da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 129940494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento do recurso
defensivo (id. 135948219).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a Defensoria Pública em favor de
DENILSON DA CONCEIÇÃO FENELON

postula
a absolvição por atipicidade da conduta
, alegando consentimento da vítima
Alan Thiago Brandão de Souza,
adolescente de 14 (catorze) anos de idade à época dos fatos, à prática sexual descrita na denúncia, consistente em penetração anal.

Contudo, analisando os autos, conclui-se pela suficiência de elementos a respaldar o decreto condenatório.

Com efeito, no que se refere à
materialidade do crime
, em se tratando da figura típica de estupro, na modalidade ato diverso da conjunção carnal, é irrelevante a inexistência de auto de exame de corpo de delito atestando sinais da sua ocorrência.

Não obstante isso, a vítima fora submetida a exames médicos para constatação de violência sexual, no dia 23/11/2021, laudo pericial nº 600.1.02.2021.031913-01 (id. 129940423), e no dia 24/12/2021, laudo pericial nº 600.1.02.2021.034181-01 (id. 129940425).

Os atos violadores da dignidade sexual da vítima, consistentes em práticas libidinosas diversas da conjunção carnal, consistentes em sexo anal, por si só não gera lesão e nem deixam vestígios, e portanto, podem ser comprovadas por meio das demais provas amealhadas nos autos, em especial, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.306097, Relatório Policial, depoimento da vítima e prova testemunhal.

Na hipótese,
incontroverso o fato de o apelante ter mantido relação sexual com a vítima
, ainda que alegue em sua defesa que o ato fora consentido pelo adolescente.

Durante seu interrogatório judicial, o apelante declarou que:

“(...) não agarrou a vítima à força; que estava deitado no quarto; que a vítima aumentou o volume da TV e foi para o quarto, onde o declarante estava deitado; que deitou ao lado do declarante; que a vítima ficou passando a mão no declarante; que estava deitado de bruço, pois estava alcoolizado; que a vítima virou o declarante; que o declarante mal conseguia se mexer; que a vítima foi quem abaixou o calção do declarante; que a vítima foi quem sentou em cima do declarante; que o declarante não conseguia se mexer; que tentou empurra-lo; que já havia penetrado; que a mãe da vítima gritou pedindo para abaixar o volume da TV; que, neste momento, a vítima saiu do quarto e contou à genitora que teria “ficado” com o declarante; que o declarante virou para o lado e voltou a dormir; que, no outro dia, contou ao seu primo que havia ficado com a vítima; que foi consentido; que não o agarrou à força; que se tivesse feito, ele teria gritado ou tentado fugir; que a vítima saiu para fora e foi assistir televisão; que contou somente depois; que disse que teria se relacionado com o declarante; que passou o dia bebendo com seu primo; que a vítima que foi até o quarto, depois de ter aumentado o volume da televisão; que a vítima trancou a porta; que a vítima percebeu que o declarante estava excitado; que foi a vítima que começou a acariciar o declarante; que tentou tirar a mão da vítima; que a vítima era maior que o declarante; que foi ele quem sentou em cima do declarante; que houve penetração, porém foi consentida; que tentou puxar o calção, depois que vítima o abaixou; que a vítima foi rápido e procedeu com a penetração; que ouviu quando a vítima conversou com sua genitora; que a vítima confirmou a sua genitora que teriam se relacionado; que não conseguiu conversar com a genitora; que ela se trancou no quarto; que queria conversar com a genitora para contar sua versão; que teve que ficar dormindo no hotel; que tinha uma relação boa com a vítima; que, nesse dia
, a vítima se aproveitou porque o declarante estava alcoolizado; que não agrediu a vítima e nem o forçou a ter relação sexual
(...)” (sic) (trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Por sua vez, a vítima, ao ser ouvida em juízo, através do depoimento sem dano deu versão diferente da do Apelante relatando o abuso sexual sofrido, de forma clara e coerente, informando que, na data do fato, dia
24/04/2021
, o apelante, que estava hospedado na sua casa, pelo fato de ser primo de seu pai, o chamou para o seu quarto, aproveitando-se do momento em que os seus pais já estavam deitados para dormir. Vejamos:

“(...)
não conhece muito bem o acusado; que ele é mais um conhecido; que o acusado é parente de seu pai; que ele é primo do seu genitor; que ele contato com ele recentemente; que não se recorda o mês exato; que o acusado veio para Sapezal; que seu pai o abrigou por duas a três semanas; que, no dia dos fatos, estava assistindo televisão na sala; que o acusado o chamou para ir até o quarto; que lá ele pediu para limpar um sangue que estava infectado com vírus; que foi verificar o que era;
que, neste momento, o acusado o puxou para cima da cama e abusou do declarante; que o acusado abaixou seu calção e o do declarante; que ficou nervoso e sentiu dor; que houve penetração
;
que não conseguiu gritar e nem falar nada
; que seus pais estavam em outro quarto e sua irmã na sala; que todos estavam dormindo; que o acusado não o ameaçou; que o declarante ficou traumatizado; que foi até o banheiro chorar; que decidiu contar a sua mãe sobre o ocorrido;
que sua mãe ficou sabendo na mesma noite; que sua mãe contou para o seu pai; que seu pai tirou o acusado de casa e o levou para um hotel
; que, na segunda, sua mãe registrou o boletim de ocorrência; que, depois disso, não teve mais contato com o acusado; que dormiam juntos no mesmo quarto; que essa foi a única vez que aconteceu o abuso; que dormiam em cama separadas; que não conseguiu gritar; que não sabe quanto tempo levou; que não sabe explicar; que o primo de seu pai estava em sua casa há alguns dias; que não chegou a completar um mês; que, no máximo, deu duas semanas; que, durante esse período, não teve a tentativa de outros abusos; que o acusado não mostrou conteúdo pornográfico para o declarante; que o declarante não teve de tempo de gritar; que o declarante foi segurado por trás; que não tinha como correr; que foi segurado por trás e teve seus braços imobilizados; que foi à noite o abuso; que era por volta das 21h00min; que contou logo em seguida o abuso para seus pais; que não sabe se o acusado tem outros parentes na cidade; que passou por exame de corpo de delito; que, antes dos fatos, não conhecia o acusado; que conheceu o acusado quando seu pai o recepcionou; que o único ato de violência foi colocar o pênis(...)”
trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Desse modo, nota-se que o Juízo de primeiro grau adotou as medidas cabíveis para colher o depoimento da vítima, nos termos da Lei nº. 13.431/2017.

Na espécie, o depoimento da vítima foi prestado, nos termos do que determina a Lei nº 13.431/2017 [que foi aperfeiçoado pela Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como Pacote Anticrime],
que tem como escopo preservar os interesses e a integridade da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência
, a qual, em seus artigos 7º e seguintes, estabelecem critérios e procedimentos para a coleta do depoimento especial, observados no caso em questão.

O depoimento sem dano é política pública de aprimoramento de proteção à criança e ao adolescente e que propícia um ambiente mais seguro e menos hostil, para que os menores tenham uma entrevista mais adequada, com profissionais integrantes de equipe multidisciplinar treinada, justamente com o escopo de evitar intimidação e a revitimização de criança e adolescente.

É importante também que se diga que o referido instituto adveio com o propósito de preservar tanto a criança quanto a prova, haja vista que o profissional (entrevistador) apenas vai buscar entender como ocorreram os fatos, preservando-se o relato mais natural e fidedigno possível, sem a utilização de pergunta ou inquirição direta.

Não bastasse isso, em juízo, a mãe da vítima,
Josely Brandão de Souza
, corroborou a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova. Confira-se:

“(...) estava em casa com seu marido, os dois filhos e o acusado; que dormem cedo; que foram se deitar e deixaram os meninos acordados; que o acusado foi se deitar cedo também; que dormiam em quartos separados; que o acusado dormia no mesmo quarto da vítima, porém em cama separadas; que, por volta das 22h, foi acordada pela vítima; que ele estava muito choroso; que ele dizia que estava com medo; que pegou em seu braço e o levou para a sala; que a vítima contou que o Denilson teria mexido com ele; que, segundo a vítima, o acusado o teria chamado para ver seu celular que estava com vírus; que, quando chegou na porta, a vítima foi puxada pelo acusado; que jogou em cima da cama;
que a vítima possui uma deficiência; que tem paralisia do lado direito; que, qualquer desequilíbrio, ele cai
; que o Denilson tirou a roupa da vítima e o abusou
; que o acusado é primo do genitor da vítima; que veio para Sapezal trabalhar; que o acusado estava em Sapezal há dois meses; que a relação era boa entre eles; que, depois de ficar sabendo, passou mal dentro de casa; que não teve uma reação imediata; que foi comunicar a polícia na segunda-feira; que o abuso aconteceu na noite de sábado; que não teve coragem de olhar na cara do acusado; que o seu marido levou o acusado até um hotel; que levou no amanhecer do dia; que, depois disso, não teve mais contato com o acusado; que
a vítima foi encaminhada para acompanhamento psicológico; que teve traumas; que não conseguia dormir; que chora toda vez que se recorda e sente medo; que está tomando medicamento; que o acusado não mais tentou contato com a vítima; que a vítima contou que houve penetração; que foi feito o exame de corpo de delito, depois que registrou a ocorrência
(...)”

(sic) (trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Dessa forma, o robusto conjunto probatório formado em desfavor do apelante deve prevalecer em relação à tese de atipicidade da conduta, a qual se encontra isolada nos autos,
pelo que não há que se falar em absolvição
, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios.

Explicado de outro modo, a simples alegação de que o adolescente de 14 anos consentiu com o ato, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, especialmente no fato de que a vítima possui um comprometimento de mobilidade, em razão de uma paralisia do lado direito do seu corpo, o que dificultou que se esquiva-se do apelante durante o ato.

Portanto, o onjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.

Nesse sentido, traz-se à colação julgados da Terceira Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM 2º GRAU. NEGATIVA DE AUTORIA QUE SE ENCONTRA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos.

2. No caso, a condenação baseou-se em outras provas, que não apenas o depoimento da vítima.3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013).

Desse modo, embora a defesa sustente que não haja provas suficientes para sustentar a condenação do apelante
DENILSON DA CONCEIÇÃO FENELON
,

conclui-se

que não merece acolhimento
a tese defensiva, porquanto não resta a menor dúvida de que o apelante manteve relações sexuais com a vítima, consistentes em conjunção carnal anal e que segundo dicção da lei importa em ato libidinoso diverso da conjunção carnal normal, por ocorrer entre pessoas da mesma gênese de sexo agravado por ser a vítima menor de dezoito anos, pois, a época dos fatos possuía tinha apenas 14 anos de idade.

Diante de tais circunstâncias e a existência de prova inconteste da autoria e materialidade do crime
nego provimento ao recurso em consonância com parecer.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
D. da. C. F.
contra a sentença em que foi
condenado
pelo
Juízo da Vara Única de Sapezal/MT
, pela autoria do crime de
Estupro Qualificado por ser a vítima maior de 14 anos e menor de 18 anos
(art. 213, § 1º do Código Penal), à pena de
9 anos e 26 dias
de reclusão, em regime
fechado
. (ID 129940480).

Neste grau de jurisdição, a Defesa visa a
absolvição
, por entender que a conduta é atípica diante da ausência do constrangimento ilegal da vítima consistente no emprego de violência ou grave ameaça para a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso, porque a relação sexual entre o apelante e o ofendido, adolescente de 14 anos de idade, foi consentida. (ID 129940487).

O Exmo. Relator
negou provimento
ao apelo por entender que não restam dúvidas de que o Apelante manteve relações sexuais não consentidas com a vítima.

Entretanto,
data vênia
,
discordo do Exmo. Relator
.

Dessume-se da exordial acusatória que no dia 20.11.2021, por volta das 22hs, na residência localizada na Rua Piapara, nº 3000, Bairro Jardim Sapezal, Cidade de Sapezal/MT,
D. da C. F.,
constrangeu mediante violência a vítima
A. T. B. de S.
(14 anos), a com ele praticar ato libidinoso consistente em sexo anal.

Eminentes Pares, de proêmio, ressalto se tratar de um fato delituoso diferenciado, eis, que no presente feito, exige-se olhar sob ângulo diferente na análise dos elementos probatórios, porque no meu modesto modo de ver, considerando as circunstâncias que circundam o fato, merece guarida a tese Defensiva quanto à atipicidade da conduta, por ausência de constrangimento ilegal, consistente em emprego de violência ou grave ameaça à vítima.

Explico.

O art. 213 do Código Penal preceitua que:

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Tem-se que o artigo retro referido traz em seu teor, além da conjunção carnal e da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a violência e grave ameaça exercida pelo agente criminoso, porém, somente se considera iniciada a execução do delito no momento em que a ameaça ou a violência é empregada, sendo a violência sexual o ato seguinte.

Ou seja, não basta a existência da relação sexual, é necessária, também, a ocorrência da violência ou grave ameaça para a transmudação do tipo penal previsto no art. 213 do Código Penal.

Quanto ao assunto,
Rogério Grecco
leciona que:

Para que se possa configurar o delito em estudo, é preciso que o agente atue mediante o emprego de violência e grave ameaça. Violência diz respeito à
vis corporalis, vis absoluta,
ou seja, a utilização de força física, no sentido de subjugar a vítima, para que com ela possa praticar conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso.

(...)

A grave ameaça, ou
vis compulsiva,
pode ser direta, indireta, implícita ou explícita. Assim, por exemplo, poderá ser levada a efeito diretamente contra a própria pessoa da vítima ou pode ser empregada, indiretamente, contra pessoas ou coisas que lhes são próximas, produzindo-lhe efeito psicológico no sentido de passar a temer o agente. Por isso a ameaça deverá ser séria, causando na vítima um fundado temor do seu comportamento. (GRECCO, Rogério. Código Penal: Comentado. 10 Ed. Niterói, RJ: Impetus, 2016. Pg. 734).

Feita essas considerações, após análise acurada dos autos, concluo que não restou evidenciada a existência de violência ou grave ameaça, remanescendo dúvidas quanto os fatos que circundam o evento, o que, segundo a jurisprudência dominante, deve ser aplicado o adágio
in dúbio pro reo
para promover a absolvição; isso porque as provas colhidas trazem algumas incongruências, bem como não é possível extrair a existência de violência e grave ameaça. Senão vejamos:

A vítima, ao ser ouvida através do depoimento especial, informou que o Apelante o chamou no quarto para limpar o celular, dizendo que estava com
vírus
. A vítima, então, se dirigiu ao quarto e, estando lá, disse ao apelante que verificaria o celular no dia seguinte, no entanto, quando a vítima virou de costas o apelante puxou-o para cima da cama, praticando o abuso, esclarecendo que o apelante apenas abaixou o seu calção e consumou a penetração anal, e que o Apelante
apenas o segurou por trás, não tampando sua boca, nem mesmo falando qualquer palavra que pudesse lhe ameaçar.

Afirmou, ainda, que logo após o fato, contou o ocorrido à sua mãe (
Josely Brandão de Souza
), ainda no sábado, e na segunda confeccionaram o boletim de ocorrência, e não houve mais contato com o Apelante.

Expôs, por fim, que o Apelante nunca tentou nada antes e que dormiam no mesmo quarto.

A testemunha
Raimundo Fenelon,
padrasto da vítima e primo do Apelante, informou em juízo que a vítima disse a sua esposa (
Josely
) que o Apelante teria praticado abusos contra ela. Que anteriormente a relação entre a vítima e o Apelante era normal.

Relatou que o Apelante lhe informou que na verdade foi a vítima que lhe procurou e que mandou ela sair do quarto. Que retirou o Apelante de sua residência e o levou para um hotel.

A genitora da vítima
Josely Brandão de Souza,
relatou em juízo que de madrugada acordou com seu filho lhe chamando e lhe disse que o Apelante tinha
mexido
com ele. Que o Apelante o chamou para o quarto, o puxou para a cama e abusou dele.

Por sua vez, o Apelante nega a prática do estupro, afirmando que naquele dia havia ingerido bebida alcóolica durante a tarde, assim, foi para o quarto, deitando-se na cama de bruços, quando a vítima entrou no quarto e trancou a porta, colocou a mão em suas partes íntimas e passou a lhe
amaciar,
o virando na cama.

Afirmou que como estava embriagado não conseguia se mexer – resistir – e quando se deu conta, a vítima puxou o seu calção e já se sentou em cima. Que não conseguia empurrá-la, vez que já tinha penetrado, passando algum tempo ela saiu de cima e foi para a sala.

Relatou que escutou a vítima informando a genitora sobre o fato, porém pegou no sono devido a embriaguez.

Das testemunhas ouvidas em sede policial, não é possível extrair a existência de violência ou grave ameaça para a ocorrência do crime em tela, isso porque a vítima relatou que o Apelante, tão somente o puxou para a cama e o segurou por trás.

No ponto, conforme bem lesionou Rogério Grecco, violência é compreendida como a
utilização de força física no sentido de subjugar a vítima.

E como se vê nas mídias da audiência,
é de saltar aos olhos a diferença da compleição física entre vítima e o Apelante
, a qual é visivelmente mais forte e alta que o recorrente, não sendo crível que este teria a força necessária para subjugá-la e ainda violentá-la.

Ressalte-se ainda que o famigerado ato, segundo a vítima, foi praticado,
sem nenhum ato de limitação ou ameaça que lhe impedisse a resistência ou a autodefesa
, sendo possível desvencilhar-se do ataque ou mesmo que ela alertasse seus familiares que estavam no quarto ao lado, o que não foi feito.

Veja-se, inclusive que logo após a suposta ocorrência do ato libidinoso (sábado), teria alertado sua genitora, sendo que somente no dia seguinte foram tomadas providências para retirar o Apelante da residência, porém, na segunda-feira foi confeccionado boletim de ocorrência, circunstâncias deixam o evento nebuloso, indicando que talvez não tenha ocorrido da forma como indicada pela vítima, vez que não deram a urgência necessária ao caso.

Ademais, o Laudo Pericial de ID. 129940423, realizado três dias após a suposta ocorrência dos fatos, descreveu que o
“
Canal anal com revestimento cutâneo-mucoso íntegro, pregueado de disposição radial, sem lesões e sangramentos (foto 1 e 2). Esfincter anal de tônus normal.”

Ora,
entendo que uma relação anal forçada, sem consentimento, como mencionada pela vítima, no mínimo teria deixado lesões a serem constatadas pela perícia, o que não foi verificado no teor do Laudo Pericial realizado.

Aliado a isso, entendo como obscura as circunstâncias em que se deram os fatos, vez que os pais da vítima, mesmo cientes do suposto abuso, aguardaram até o dia seguinte para retirar o abusador da sua residência, tomando cuidado para colocá-lo em um hotel e mesmo diante da gravidade do fato, demoraram mais de 24hs para procurarem a Delegacia de Polícia.

Vejo ainda que a Testemunha
Raimundo
ainda confirmou em juízo a versão do Apelante de que foi a vítima que o procurou.

Concluo, portanto, que diante de todas essas circunstâncias, o depoimento da vítima, a compleição física do Apelante, pois entendo que este não teria força física suficiente para subjugar o ofendido, sendo certo que a vítima afirmou em juízo que não foi empreendida nenhuma ameaça ou meio para diminuir o seu poder de resistência, sendo apenas segurado por trás, que não ficou provada a existência de violência ou grave ameaça para a configuração do crime previsto no art. 213 do Código Penal, sendo este essencial para a incidência do tipo.

Vale ressaltar que no crime de estupro, diferentemente do crime de estupro de vulnerável, há a necessidade de comprovação da violência ou grave ameaça, vez que, para este crime, não há a presunção de violência.

Nesse sentido:

(...) Por opção legislativa, não sendo caso de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
não há presunção da violência
.
Deve estar presente o elemento subjetivo (dolo), comprovando o constrangimento da adolescente maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos de idade (art. 213, § 1º do CP), por violência ou grave ameaça, para a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso
. (TJ-MG - APR: 10392200002781001 Malacacheta, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2021) Destaquei.

(...)
Impõe-se a absolvição, diante da inexistência de provas suficientes de que o acusado tenha praticado conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com a vítima maior de 14 anos,

com emprego de violência ou grave ameaça
. (...) (TJ-MG - APR: 10704120004756001 Unaí, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/05/2021) Destaquei.

Diante do exposto, entendo que não existe prova suficiente para a condenação, pois não restou patentemente comprovado que o Apelante forçou, agrediu ou ameaçou o adolescente para manter relação sexual.

É cediço que no processo penal para que haja um decreto condenatório a prova deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Caso contrário, deverá ser absolvido o réu em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Forte nesses argumentos, com todo o respeito ao Voto do Eminente Relator entendo ser o caso de absolvição.

Com essas considerações, em
dissonância
do parecer da d. PGJ e do Voto Relator,
dou provimento
ao recurso para
absolver
o apelante da autoria do delito de
Estupro Qualificado por ser a vítima maior de 14 anos e menor de 18 anos
(art. 213, § 1º do Código Penal), com base no
artigo 386, inciso III, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023